Tribunal: TJPA
Processo: 0869277-44.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869277-44.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PATIO BELEM, ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PARQUE SHOPPING BELEM, ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO BOULEVARD SHOPPING BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ACOLHIDA. EXIGIBILIDADE DE TAXA DE PODER DE POLÍCIA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA FISCAL QUE NÃO FOI MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2016-GP.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1-
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do
DELEGADO DA DIVISÃO DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DO ESTADO DO PARÁ
.

II. Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar a competência para julgar
a discussão travada nestes autos, referente à taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia do Estado do Pará, por intermédio da Delegacia de Polícia Administrativa da Polícia Civil do Estado
, sob a alegação de que a matéria não está na competência da 5ª Vara de Fazenda atende as demandas coletivas.

III. Razões de decidir

3- Ao criar a 5ª Vara da Fazenda Pública, a Resolução nº 19/2016-GP previu em seu art. 2º, Inciso II a competência para julgamento de mandados de segurança coletivo. O art. 3º da citada Resolução determinou a redistribuição de ações de natureza coletiva que se encontravam em trâmite perante a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda da Capital.

4- Não houve deliberação na Resolução nº 19/2016-GP, em relação às ações de natureza coletiva que estivessem em trâmite perante as Varas com competência em matéria fiscal, denotando, que, de fato,
prestigiou-se a competência especializada das Varas já existentes para o julgamento do mandado de segurança coletivo, quando a matéria for de natureza fiscal.

5-
A seu turno
a Resolução nº 014/2017 do TJPA, que redefiniu a competência da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazendas Pública da Capital, estabelece que o processamento de ações envolvendo o Estado do Pará,
salvo disposição legal em contrário
, é de competência das Varas da Fazenda Pública da Capital.

6-
Em conflito de competência, ao tratar da competência
de Vara de Execução Fiscal da Capital, a Seção de Direito Público deste E. Tribunal assentou que a competência é restrita às matérias fiscais, nos termos da Resolução nº 023/2007-GP do TJPA, como execuções fiscais, mandados de segurança e ações relativas à exigibilidade de tributos estaduais, o que se aplica ao caso dos autos.

IV. Dispositivo

7-

Recurso conhecido e provido
, para anular a sentença e determinar a redistribuição do feito.

__________

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Conflito de Competência Cível 08155604520248140000 26264159, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, J. 08/04/2025, Seção de Direito Público;
TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08074185220248140000 28059727, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, J. 24/06/2025, Seção de Direito Público ;
TJPA, 0811089-88.2021.8.14.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, J. 22/05/2023)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

2
ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02
de fevereiro de 2026.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0869277-44.2021.8.14.0301 - PJE), interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a

ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PATIO BELÉM; ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO PARQUE SHOPPING BELÉM (ALPARQUE) e ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO BOULEVARD SHOPPING BELÉM
(ALBS), proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do
DELEGADO DA DIVISÃO DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DO ESTADO DO PARÁ
.

A sentença teve a seguinte conclusão:

"Em consonância com os fundamentos assinalados, confirmo a tutela liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido mandamental (art. 1º, da Lei Federal nº 12.016/2009).

Como consectário, determino a Impetrada (ou quem vier a ocupar o mesmo cargo/função), abstenha-se de cobrar a taxa de alvará (DPA) dos lojistas filiados às Impetrantes. Assim, deverão ser restituídos os valores que eventualmente tenham sido pagos a partir do ajuizamento desta ação.

Entretanto, por coerência com os fundamentos precedentes, excetuam-se da não incidência as atividades que, manifestamente, desenvolvem “jogos e diversões públicas” no interior dos shoppings centers, como, por exemplo, os cinemas ali localizados.

Sem custas e honorários (art. 25, da Lei n° 12.016/09).

(...)"

Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pará, estes restaram rejeitados por sentença.

Em razões recursais, o Estado do Pará suscita preliminar de nulidade da sentença por incompetência do Juízo, defendendo a competência da 3ª Vara de Execução Fiscal, sob o argumento de que a 5ª Vara de Fazenda atende as demandas coletivas que versem sobre qualquer das matérias dispostas na Resolução nº 14/2007-GP, nas quais não se inclui matéria fiscal.

Afirma que
a discussão travada nestes autos se refere a tributário estadual, taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia do Estado do Pará, por intermédio da Delegacia de Polícia Administrativa da Polícia Civil do Estado.

No mérito, insurge-se o Apelante aduzindo a inexistência de direito líquido e certo, diante da
ausência de comprovação da prática de ato coator ou da iminência de vir a ser praticado.

Assevera que o Estado do Pará pode instituir tributos para custear o exercício do seu poder de polícia, que nos termos do art. 2º da lei estadual n. 6.010/96 materializa-se na emissão de alvarás relativos à taxa de segurança, com o objetivo de fiscalização de jogos e diversões públicas.

Afirma que a decisão é evidentemente contraditória, eis que afirma que não poderia haver o enquadramento das atividades de algumas das associadas da apelada como atividades de jogos e diversões públicas, a exemplo de farmácias, lavanderias, lojas de roupas, faculdades e até mesmo os "centros de atendimento ao cidadão", como sujeitas a taxa cobrada pela
Delegacia de Polícia Administrativa -
DPA.

Alega que na contestação apresentada pelo Estado do Pará, a afirmação feita por ocasião da concessão da medida liminar, e reiterada na sentença apelada, de que a Delegacia de Polícia Administrativa – DPA estaria enquadrando as atividades de todas as associadas da apelada como sujeitas à taxa de alvará já havia sido contrariada.

Enfatiza que a alegação constante da petição inicial, confirmada pela sentença, de que a cobrança feita pela DPA alcança todos os associados da apelada não resta sequer comprovada na petição inicial ou ainda pelos documentos que a acompanham.

Aduz que não foi por outra razão que o Estado do Pará suscitou a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, porque no caso dos autos o questionamento realizado pela apelada volta-se contra o texto da lei, e não contra ato concreto da autoridade coatora.

Afirma que a apelada propositalmente evitou a identificação das empresas, suas associadas, que foram admoestadas pela DPA para recolhimento da taxa de vistoria e alvará com receio de infirmar suas alegações, de forma que não há como saber se a empresa associada cobrada pela DPA exerce atividade diversa de "jogos e diversões públicas", se a apelada ocultou o seu nome, não havendo comprovação do ato coator, portanto.

Alega que d
iversos documentos estão rasurados a impedir a sua leitura, compreensão e consequentemente utilização como prova nos autos, porém outros ainda assim o permitem, como já demonstrado, permitindo-se identificar que a atividade da empresa notificada se enquadra na competência fiscalizatória da DPA.

Defende que a sentença ao reconhecer a competência do Estado do Pará para instituir a taxa de fiscalização e a competência da DPA da Polícia Civil para promover a fiscalização dos estabelecimentos que promovem atividades de "jogos e diversões públicas", mostra-se contraditória ao conceder a segurança para obstar a realização dos atos apontados como coatores a partir das provas trazidas aos autos.

Discorre sobre a constitucionalidade e legalidade da cobrança da taxa pela delegacia de polícia administrativa do Estado do Pará.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, com o acolhimento da preliminar de nulidade por incompetência do Juízo e consequente remessa dos autos à 3ª Vara de Execuções Fiscais da Capital ou, no mérito, para que seja denegada a segurança.

Foram apresentadas contrarrazões pela Associação apelada, que refuta a preliminar de incompetência do Juízo e; no mérito, que as provas apresentadas constituem forte comprovação da ilegalidade cometida pela entidade coatora, porém, ainda que fosse o caso, a não incidência do tributo não deve, de forma alguma, ser condicionada aos contribuintes indicados nominalmente, à vista de garantir a segurança jurídica, sendo a incidência ou não do tributo adstrita aos seus critérios de enquadramento segundo a natureza das espécies, não ao mero pagamento de uma Taxa.

Aduz que a discussão no mérito,
não é a autonomia do Poder de Polícia em criar taxas necessárias ao subsídio do seu serviço, mas a criação de taxas cuja finalidade arrecadatória coexiste com outra taxa já criada, qual seja a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento – TLPL, instituída pela Prefeitura de Belém.

Alega que
a aplicação do Alvará de Licenciamento expedido pela DPA incorre em bitributação; a matéria já é tratada no âmbito da administração municipal com a instituição de taxa própria para manutenção da segurança pública, o que esvazia o sentido da Taxa aplicada pelo Polícia Civil do Estado do Pará.

Afirma que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, devendo ser remunerada mediante imposto, sendo que o seu não cumprimento viola o artigo 145, II, da Constituição Federal, bem como, alega que a jurisprudência tem se manifestado, inclusive no presente Tribunal, pela suspensão de taxas de fiscalização de estabelecimentos que tenham igual finalidade arrecadatória.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso, com a consequente manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Ato contínuo, as Apeladas peticionaram requerendo o cumprimento provisório de sentença com a concessão de tutela de urgência para que o Apelante se abstivesse de cobrar a taxa de alvará da Divisão de Polícia Administrativa-DPA dos lojistas filiados às Impetrantes, ora substituídos processualmente, até o julgamento final do apelo.

Referido pedido teve o conhecimento negado nesta instância recursal, uma vez que
pedido de cumprimento provisório de sentença deve ser dirigido ao Juízo competente, consistente naquele que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, consoante os artigos 516, II e 522 do CPC/15.

Em parecer o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso com a
reforma da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Defende o Apelante que
a discussão travada nestes autos se refere a tributário estadual, taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia do Estado do Pará, por intermédio da Delegacia de Polícia Administrativa da Polícia Civil do Estado
, matéria que não estaria na competência da 5ª Vara de Fazenda que atende as demandas coletivas.

Sobre o assunto, registra-se que
as matérias atinentes às execuções fiscais propriamente ditas, assim como os mandados de segurança, repetição de indébito, anulatória do ato declarativo da dívida, ação cautelar fiscal e outras ações que envolvam tributos; e as cartas precatórias em matéria fiscal de competência das Varas de Execuções Fiscais, a teor da Resolução nº 023/2007-GP.

Posteriormente, a nomenclatura foi modificada pela a Resolução nº 025/2014-GP, que estabeleceu em seu art. 6º que a 4ª, 5ª e 6ª Varas de Fazenda passam a ser denominadas 1ª, 2ª e 3ª Varas de Execução Fiscal, sem contudo, haver alteração em sua competência especializada.

Ao criar a 5ª Vara da Fazenda Pública, a Resolução nº 19/2016-GP previu em seu art. 2º, Inciso II a competência para julgamento de mandados de segurança coletivo. Vejamos:

Art. 2º A nova Vara terá competência privativa para processar e julgar os feitos de interesse imediato e/ou mediato das fazendas públicas estadual e municipal e suas autarquias e fundações de direito público. Em especial:

I – as ações civis públicas;

II – os mandados de segurança coletivos
;

III – as ações populares;

IV – as ações promovidas por sindicatos em favor de seus afiliados;

V – as ações de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. (grifei)

Prosseguindo, o art. 3º da citada Resolução determinou a redistribuição de ações de natureza coletiva que se encontravam em trâmite perante a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda da Capital:

Art. 3º. Serão redistribuídos os processos atualmente vinculados às unidades judiciárias (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública) que tiveram a competência alterada ou suprimida

Omitiu-se, portanto, em relação às ações de natureza coletiva que estivessem em trâmite perante as Varas com competência em matéria fiscal, denotando, que, de fato,
prestigiou-se a competência especializada das Varas já existentes para o julgamento do mandado de segurança coletivo, quando a matéria for de natureza fiscal
.

A seu turno
a Resolução nº 014/2017 do TJPA, que redefiniu a competência da 1ª, 2ª ,3ª e 4ª Varas de Fazendas Pública da Capital, estabelece que o processamento de ações envolvendo o Estado do Pará,
salvo disposição legal em contrário
, é de competência das Varas da Fazenda Pública da Capital.

Em conflito de competência, ao tratar da competência
de Vara de Execução Fiscal da Capital, a Seção de Direito Público deste E. Tribunal assentou que a competência é restrita às matérias fiscais, nos termos da Resolução nº 023/2007-GP do TJPA, como execuções fiscais, mandados de segurança e ações relativas à exigibilidade de tributos estaduais, o que se aplica ao caso dos autos. Vejamos o precedente abaixo transcrito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA POR ATO ILÍCITO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. VALOR ADICIONADO FISCAL. ICMS. ATIVIDADE MINERADORA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Conflito de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém em face do Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, para definição do juízo competente para processar e julgar Ação Ordinária (Processo nº 0130061-93.2016 .8.14.0301) proposta pelo Município de Parauapebas contra o Estado do Pará e a empresa Vale S.A ., com pedido de exibição de documentos, obrigação de fazer, indenização por danos materiais e morais coletivos, e tutela antecipada. A demanda trata da suposta omissão de informações pela Vale S.A., que teria causado repasses inferiores de ICMS ao município, em virtude do cálculo do valor adicionado fiscal relativo à atividade mineradora .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação versa sobre matéria fiscal ou financeira, para fins de delimitação da competência jurisdicional; (ii) determinar qual o juízo competente na Comarca de Belém para processar e julgar a demanda, considerando as normas internas do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A controvérsia central da ação refere-se à sistemática de cálculo do valor adicionado fiscal e à consequente repartição da cota-parte do ICMS aos municípios, não havendo discussão sobre a exigibilidade, instituição ou arrecadação do tributo em relação ao contribuinte final 2.A matéria em debate possui natureza eminentemente financeira e orçamentária, uma vez que diz respeito à repartição de receitas tributárias entre os entes federativos, tema típico do Direito Financeiro e não do Direito Tributário.

3.
A competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital é restrita às matérias fiscais, nos termos da Resolução nº 023/2007-GP do TJPA, como execuções fiscais, mandados de segurança e ações relativas à exigibilidade de tributos estaduais, o que não se aplica ao caso dos autos.

4.A Resolução nº 014/2017 do TJPA estabelece que o processamento de ações envolvendo o Estado do Pará, salvo disposição legal em contrário, é de competência das Varas da Fazenda Pública da Capital.

5. Precedentes jurisprudenciais do TJPA e do TJMG indicam que ações que tratam da repartição de receitas de ICMS devem ser processadas pelas Varas de Fazenda Pública, e não pelas de execução fiscal.

6. A 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém foi preventa para a análise do feito, conforme decisão de redistribuição constante no ID nº 12513440, razão pela qual deve ser reconhecida como competente para processar a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Conflito conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.A competência para julgar ações que discutem a sistemática de repartição da cota-parte do ICMS entre municípios, por meio do valor adicionado fiscal, é das Varas da Fazenda Pública, por se tratar de matéria financeira e orçamentária, e não de matéria fiscal .

2. A competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital é restrita a feitos fiscais típicos, como execuções e ações que envolvam a exigibilidade de tributos estaduais.

3. A 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém é competente para processar e julgar a demanda, por ser a unidade preventa nos termos da Resolução nº 014/2017 do TJPA.

4. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 44, 62 e 64, § 1º; Resolução nº 023/2007-GP do TJPA; Resolução nº 014/2017 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0809257-15.2020.8.14 .0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05 .12.2023. TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0813768-90.2023 .8.14.0000, Rel. Des . Ezilda Pastana Mutran, j. 05.12.2023 . TJMG, Conflito de Competência nº 1123546-04.2024.8.13 .0000, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j. 21 .05.2024. TJMG, CC nº 1000018-10.7797 .5.0000, Rel. Des. Leite Praça, j . 24.01.2019.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08155604520248140000 26264159, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2025, Seção de Direito Público - grifei)

Ainda s
obre a questão, há precedente desta E.
1ª Turma de Direito Público
no sentido de que a
competência especializada fiscal não foi modificada pela Resolução nº 19/2016-GP, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA A COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS PARA A 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, POR SE TRATAR DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA FISCAL QUE NÃO FOI MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2016-GP
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que declarou a incompetência da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, para processar e julgar o mandado de segurança coletivo impetrado pelo Agravado, sob o entendimento de que, por se tratar de demanda coletiva, a competência seria da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital. 2. Ao criar a 5ª Vara da Fazenda Pública, a Resolução nº 19/2016-GP previu em seu art. 2º, Inciso II a competência para julgamento de mandados de segurança coletivo. O art. 3º da citada Resolução determinou a redistribuição de ações de natureza coletiva que se encontravam em trâmite perante a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda da Capital. 3. Não houve deliberação na Resolução nº 19/2016-GP, em relação às ações de natureza coletiva que estivessem em trâmite perante as Varas com competência em matéria fiscal, denotando, que, de fato, prestigiou-se a competência especializada das Varas já existentes para o julgamento do mandado de segurança coletivo, quando a matéria for de natureza fiscal. 4.
Recurso conhecido e provido
, para determinar o prosseguimento do feito perante a 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém.

(TJPA, 0811089-88.2021.8.14.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/05/2023)

Assim, sendo certo que a declaração de incompetência absoluta do juízo impõe a anulação da sentença e
devendo a ação ser redistribuída à Vara de Execução Fiscal de Belém competente, face à especialidade para o julgamento de ações que tratem de matéria fiscal.

Nesse sentido é o entendimento:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA NO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES PÚBLICAS. CONCURSO PÚBLICO . INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fellype Grandet Silva do Rosário contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou liminarmente improcedente mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, no contexto do concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Pará. O impetrante alegou vício material na formulação e correção do item 2.7 da prova discursiva, o que teria prejudicado sua pontuação e classificação no certame . Pleiteou a anulação do item e o acréscimo de 4,50 pontos à sua nota. Em sede recursal, alegou preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo da Fazenda Pública, em razão de a autoridade coatora ser pessoa jurídica de direito privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em definir se o juízo da Vara da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado por instituição de direito privado no exercício de delegação de atividade pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do mandado de segurança depende da identificação da natureza jurídica da autoridade coatora, sendo a competência determinada em razão da pessoa, e não da matéria discutida .

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que, em casos nos quais a autoridade coatora é dirigente de entidade privada (ainda que no exercício de função delegada pelo poder público), a competência recai sobre as Varas Cíveis comuns, e não sobre as Varas da Fazenda Pública.

5. O CEBRASPE, sendo entidade de direito privado, não se enquadra no conceito de Fazenda Pública, inexistindo prerrogativa processual que justifique o processamento do writ pela Vara da Fazenda .

6.
Diante da incompetência absoluta do juízo sentenciante, impõe-se a anulação da sentença com redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A competência para julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato praticado por instituição de direito privado no exercício de atribuições públicas é determinada pela natureza jurídica da autoridade coatora, recaindo sobre o juízo cível comum.

2 . O juízo da Vara da Fazenda Pública é incompetente para julgar mandado de segurança quando a autoridade coatora for dirigente de entidade privada, ainda que no exercício de delegação pública.

3. A declaração de incompetência absoluta do juízo impõe a anulação da sentença e a redistribuição do feito.

Dispositivos relevantes citados: Código Judiciário Estadual do Pará, art . 111, alínea (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08292293820248140301 27659109, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR RESOLUÇÃO DO TJPA. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESPECIALIZADA. I. CASO EM EXAME 1.
Conflito negativo de competência entre a 2ª Vara de Execução Fiscal e a 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito
, ajuizada contra o Município de Belém. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento de sentença proferido em ação relativa à matéria tributária

municipal deve ser processado pela vara de origem (3ª Vara de Fazenda) ou pela vara especializada (2ª Vara de Execução Fiscal), à luz das Resoluções nº 023/2007 e 025/2014 do TJPA
. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução nº 023/2007 alterou a competência absoluta das varas da Fazenda Pública da Capital, instituindo varas especializadas para matérias fiscais. 4. Nos termos do art. 43 do CPC, a redistribuição é permitida quando há alteração da competência absoluta, como ocorreu no caso concreto. 5.
A competência das varas de execução fiscal abrange ações de repetição de indébito e demais lides envolvendo tributos municipais, devendo prevalecer no caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito conhecido e julgado improcedente. Declara-se competente o Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém. ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 43; Resoluções TJPA nº 023/2007 e 025/2014. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Competência nº 0806197-68.2023.8 .14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j . 26/09/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em declarar competente o Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de junho a 01 de julho de 2025. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08074185220248140000 28059727, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2025, Seção de Direito Público - grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para acolher a preliminar de incompetência do Juízo, anular a sentença e determinar a redistribuição do feito à Vara de Execução Fiscal competente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/02/2026